Tribunal: TJMT
Processo: 1001693-25.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1003385-59.2019.8.11.0011
1001694-10.2019.8.11.0011
1001693-25.2019.8.11.0011
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE
Recorrente(s):
BRADESCO SAUDE S/A
Recorrido(s):
BARBARA CLAUDIA BARRANCO
Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento:
09/03/2020
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
E M E N T A
CONEXÃO DE DEMANDAS – JULGAMENTO CONJUNTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 55, §3o DO CPC.
Em se tratando de demandas conexas, tendo por objeto negativa de mesmo tratamento perquirido pela Recorrida, necessário se faz a reunião dos feitos e julgamento em conjunto das demandas, nos termos do art. 55, §3o do CPC.
RECURSO INTEMPESTIVO – INTIMAÇÃO DE CAUSÍDICO HABILITADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – HABILITAÇÃO DE INCUMBÊNCA DO PATRONO QUE VISA RECEBER INTIMAÇÕES – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Alusivo ao Feito n° 1001693-25.2019.8.11.0011, verifico que o Recurso Inominado da Reclamada foi interposto após a certidão de trânsito em julgado, onde a mesma aponta nulidade da intimação do decisum objurgado, na medida em que constou como destinatária apenas a Dra. Daniela Cristina Vaz Pantini.
Pois bem. Por se tratar de processo eletrônico, incumbe ao causídico proceder com a devida habilitação nos autos, a fim de receber as devidas intimações decorrentes do mesmo.
Na ocasião, apenas a advogada supra, friso, da qual igualmente possui poderes outorgados pela Recorrente, se habilitou nos autos até antes da prolação da sentença, sendo apenas ela intimada, não incorrendo a intimação em qualquer nulidade.
Assim, afastada a nulidade de intimação, resta por intempestivo o recurso interposto no feito em análise.
Recurso não conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – NULIDADES NÃO VERIFICADAS – DECISUM QUE OBSERVA A SISTEMÁTICA ADOTADA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA.
Em se tratando de Juizado Especial, Justiça especializada pautada pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o decisum se mostrará hígido quando for mencionado os elementos de convicção do Juiz, conforme realizado pelo Juízo a quo, em atenção ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95, in verbis:
Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.
A propósito, sobre o art. 489 do CPC, o enunciado 162 do FONAJE, assim estabelece:
ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRASCRANIANA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇAS MANTIDAS.
A Recorrida é usuária do plano de serviços médicos e hospitalares prestados pela Reclamada e foi diagnosticada com depressão com risco de suicídio e transtorno depressivo recorrente (CID-10 F32, F32.2 e F33), com a indicação de realização de tratamento de estimulação magnética transcraniana, frente à ausência de melhora com o tratamento medicamentoso.
Ao ter solicitado o referido procedimento, foi surpreendida com a negativa da cobertura, sob a justificativa de que o procedimento não consta no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela Agência de Saúde Suplementar (ANS).
A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela ausência de obrigação quanto à cobertura, refutando as condenações a título de danos materiais e morais.
Pois bem. Como bem fundamentado na decisão recorrida, a qual está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal, se o médico requisitou o procedimento mais adequado para preservar a vida e saúde da paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), salvo se justificada a sua negativa. No caso dos autos, não há o que justifique a negativa de cobertura.
Portanto, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente as ações propostas, impondo as condenações respectivas.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO À BASE DE IMUNOGLOBULINA HUMANA. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL, PORQUE NÃO CONSTA DO ROL DA ANS. É CERTO QUE AO PLANO DE SAÚDE É PERMITIDO RESTRINGIR O RISCO, DELIMITANDO AS DOENÇAS QUE NÃO SERÃO COBERTAS, PORÉM, UMA VEZ ESTABELECIDO QUE DETERMINADA ENFERMIDADE ESTEJA INCLUÍDA NA COBERTURA, NÃO CABE À PRESTADORA DO SERVIÇO DE SAÚDE DEFINIR QUAIS TRATAMENTOS E MEDICAMENTOS DEVEM OU NÃO SER AUTORIZADOS, PORQUANTO A FINALIDADE QUE SE BUSCA É A CURA DO SEGURADO. ALIADO A ISSO, COM O AVANÇO DA MEDICINA, NÃO PODEM AS COBERTURAS SER ENGESSADAS COM ROL DE PROCEDIMENTOS RESTRITOS QUE IMPEÇAM MELHOR AVALIAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO E DA CONSEQUENTE PRESERVAÇÃO DA VIDA. ADEMAIS, É ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE TÃO SOMENTE PELO FATO DE SEREM MINISTRADO EM AMBIENTE AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. OUTROSSIM, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE DEVE PREVALECER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE, NÃO PODENDO O CONTRATO EXCLUIR O NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS No 211 E No 340 DESTA CORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 01305794020148190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/02/2018)
DANO MATERIAL DEVIDO – REEMBOLSO DE VALORES À CONSUMIDORA.
Demonstrado os gastos que a consumidora teve que suportar com a negativa do tratamento, devida a condenação em danos materiais da Recorrente, estes no montante de R$ 9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais), considerando os valores de R$ 3.080,00 demonstrado no Feito n° 1003385-59.2019.8.11.0011 e R$ 6.250,00 demonstrado no Feito n° 1001694-10.2019.8.11.0011.
DANO MORAL CONFIGURADO.
Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual. A recusa indevida de tratamento médico agrava a situação psicológica e gera aflição, que ultrapassam os meros dissabores, caracterizando o dano moral indenizável.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).
Quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as sucessivas negativas injustificadas do tratamento, em que implicou no ingresso de três demandas pela consumidora, além do desembolso de R$ 9.330,00.
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator